Tribunal: TJSP
Processo: 1005762-44.2023.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargante aponta a existência de vício no aresto em comento. Omissão quanto à redistribuição do ônus sucumbencial. Ocorrência. Recurso totalmente provido com parcial procedência da pretensão inicial que enseja a redistribuição do ônus. EMBARGOS ACOLHIDOS.